Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722991-54.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, VISAO PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EMBARGADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFO NO ESP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Fundação Sistel de Seguridade Social e Visão Prev Sociedade de Previdência Complementar (Id. 48325743) em face da decisão Id. 47918470, que negou a aplicação de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. As Embargantes sustentas que há erro material/omissão na r. decisão agravada, pois a suspensão da execução prevista na cláusula XII do acordo não teria o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executiva, não havendo, pois, que se falar na contagem do prazo prescricional de 5 anos após o prazo previsto na referida cláusula, tanto é que na decisão integrativa Id. 157015772, o Juízo a quo modificou a decisão, partindo de outro fundamento para justificar o seu entendimento de ausência de prescrição, que não se remete a qualquer cláusula do acordo. Aduzem, ainda, que ao colacionar o trecho da decisão agravada que diz “observo que o acordo ocorreu em 20.04.2014, antes do trânsito em julgado, que aconteceu em 2019”, o decisum também incorreu em erro material, pois é certo que o trânsito em julgado da sentença condenatória, proferida na Ação Coletiva de Cobrança no 0038172-03.2004.8.07.0001, ocorreu em 10.8.2017 no STF, após o julgamento do Agravo de Instrumento no 867046/DF. Defendem que não é correto afirmar que “Não é possível afastar o entendimento de que a prescrição somente passou a contar, pela primeira vez, do trânsito em julgado, pois haveria o prejuízo ao direito dos beneficiários, sem que houvesse o conhecimento dos referidos 348”, pois, partindo-se da correta data de trânsito em julgado da decisão (10.8.2017), ainda que se desconsidere a interrupção do prazo prescricional, a pretensão executória também já estaria prescrita, pois o prazo de 5 anos findou em 10.8.2022. Ao final, requerem o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 48790774. É o relatório. Decido. Pretendem as Embargantes que sejam atribuídos efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, ante supostos erro material e omissão na decisão Id. 47918470. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito às questões postas e não resolvidas no acórdão ou decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem para reexaminar a matéria e modificar a decisão, com nítida pretensão infringente. Na hipótese em exame, ao contrário do que alegam as Embargantes, não há qualquer vício que deva ser sanado. Como visto, a decisão embargada manifestou-se de forma explícita que, em juízo de cognição sumária, não se verifica a inadequação da via eleita, tampouco a ocorrência da prescrição e, portanto, mostra-se inviável a suspensão da r. decisão agravada. Veja-se: “Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada, especialmente a probabilidade do alegado direito. Em síntese, a Agravante alega a inadequação da via eleita, pela impossibilidade de os demais associados serem incluídos no cumprimento de sentença, bem como a prescrição da pretensão executória. Ocorre que, como bem salientou o MM. Juiz a quo na r. decisão recorrida, não se trata de inadequação da via eleita, porque o presente processo dá continuidade ao Processo 0026524-79.2011.8.07.0001, cujo desmembramento se mostrou necessário para organizar as consequências do acordo firmado em 2014. Ainda acrescentou o Juiz que, conforme indicado pela SINTETEL - SP, quando do acordo firmado no Processo n. 0026524-79.2011.8.07.0001, houve a consideração de 348 substituídos, que não foram localizados para adesão formal ao acordo, mas os honorários advocatícios respectivos chegaram a ser pagos. Conseguiu localizar mais 13 em seu pedido Id. 145776186. Assim, há solução de continuidade a permitir a continuidade deste processo. Sendo assim, em juízo provisório, não detecto razão para discordar do entendimento externado na r. decisão agravada. No mais, no tocante à prescrição, comungo do mesmo entendimento do Juiz a quo de que o prazo prescricional somente se findará em 20.3.2024, pelos seguintes fundamentos: “Segundo, conforme já exposto pela SISTEL, a sentença condenatória, proferida no processo n. ocorreu no dia 10.08.2017 (ID n. 149465867), e o acordo, como fixado, foi entabulado em 20.03.2014, ID n. 149465869, porém, olvida que na cláusula XII desse acordo houve a suspensão da execução pelo prazo máximo de 5 anos, que findaria em 20.03.2019. Tenho, então, que o prazo prescricional se iniciou nessa última data e findará em 20.03.2024. (...) Por outro lado, quanto à prescrição alegada, por ser possível computar, na visão da SISTEL, o prazo pela metade, observo que o acordo ocorreu em 20.04.2014, antes do trânsito em julgado, que aconteceu em 2019. Não é possível afastar o entendimento de que a prescrição somente passou a contar, pela primeira vez, do trânsito em julgado, pois haveria o prejuízo ao direito dos beneficiários, sem que houvesse o conhecimento dos referidos 348.” Em conclusão, não está demonstrada plausibilidade do direito alegado, nem há perigo de o julgamento demorar que justifique a pretendida suspensão da r. decisão agravada. Na espécie, denota-se claramente a intenção de as Embargantes obterem a modificação da decisão. Todavia, o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese contemplada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O descontentamento com o julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário àquele esboçado pelo Embargante nas razões recursais não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora